Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA PELO INVENTARIANTE PARA A ENTREGA DE BENS PELA AUTORA DA DEMANDA. BENS QUE ESTÃO NA POSSE REGULAR DA SUPOSTA COMPANHEIRA DESDE O FALECIMENTO DO AUTOR DA HERANÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INVENTARIANTE. ATRIBUIÇÕES.
I. Ação que tem por objeto reconhecimento de união estável entre a pretensa companheira e o autor da herança qualifica-se como prejudicial externa que autoriza a suspensão do inventário, na medida em que repercute diretamente na partilha, presente o disposto nos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 612 e 628, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Estando a autora da ação de reconhecimento de união estável na posse regular dos bens desde a morte do autor da herança e não demonstrado risco de dilapidação patrimonial, não há fundamento para que seja obrigada a entregá-los ao inventariante, consoante a inteligência dos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil.
III. A suspensão do inventário não importa na destituição do inventariante, mas naturalmente cessa as suas atribuições até que volte a tramitar, sem prejuízo do requerimento de “atos urgentes a fim de evitar dano irreparável” na forma do artigo 314 do Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos legais.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.